Tribunal: STF
Processo: RHC 254846
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 38):



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. GENITORA DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS. ART. 117 DA LEP. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA.. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O habeas corpus não deve ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. No caso, não se verifica a ocorrência de ilegalidade flagrante apta a superar esse entendimento. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto desde que configurada a excepcionalidade do caso concreto, com demonstração da imprescindibilidade da medida" (AgRg no HC n. 857.447/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023). 4. As instâncias ordinárias registraram não haver constatação de que os filhos menores da agravante estejam desamparados ou que precisem de cuidados exclusivos maternos. 5. A alteração desse entendimento demandaria detido e profundo revolvimento fático-probatório, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. 6. Agravo regimental improvido. 



    Insiste na imperiosidade do cumprimento da pena em prisão domiciliar, sob a assertiva de que (i) é mãe de duas crianças menores de 12 anos, sendo uma delas, com apenas 3 anos de idade, diagnosticada com autismo severo (TEA nível 3), demandando cuidados específicos. Aponta que, embora apenada a cumprimento de pena em regime semiaberto, (ii) os crimes pelos quais restou condenada – falsificação de documento público e uso de documento falso – não foram perpetrados com violência, e (iii) além da previsão contida no art. 318-A do Código de Processo Penal, (iv) há precedentes desta Suprema Corte favoráveis ao pleito. Salienta, ainda, (v) que o genitor dos infantes também está preso, mas em regime fechado, e (vi) que a avó materna, apesar de atualmente responsável pelas crianças, trabalha em período integral como professora e tem um quadro de saúde precário, não tendo condições de suprir às demandas inerentes aos cuidados das crianças, sobretudo a do neurodivergente. 



    O Ministério Público Federal se manifestou favorável ao provimento do recurso (eDOC 79). 



    É o relatório. Decido.



    2. A pretensão, de fato, comporta guarida.



    2.1. A recorrente cumpre pena em regime inicial semiaberto, pelos crimes de falsificação de documentos públicos e uso de documento falso, por duas vezes, estando, assim, submetida às regras da Lei de Execução Penal, que prevê, em seu art. 117, as hipóteses de concessão de prisão domiciliar:



    Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:



    I - condenado maior de 70 (setenta) anos;



    II - condenado acometido de doença grave;



    III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;



    IV - condenada gestante.



    Da leitura do referido artigo, extrai-se que a autorização legal para o recolhimento domiciliar está prevista apenas aos condenados que cumprem pena em regime aberto.



    A jurisprudência desta Corte Suprema Corte vem evoluindo no sentido de se permitir, em casos excepcionais, a concessão de prisão domiciliar também a condenados aos regimes semiaberto e fechado, como no presente caso. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. EXECUÇÃO DA PENA. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA COM IDADE INFERIOR A 12 ANOS. EXCEPCIONAL APLICAÇÃO DA HIPÓTESE DA SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA PRISÃO DOMICILIAR. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(HC 222430 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19-12-2022, grifei)



    “HABEAS CORPUS” – RECURSO ORDINÁRIO – PACIENTE RECOLHIDA AO SISTEMA PENITENCIÁRIO LOCAL – PRECÁRIO ESTADO DE SAÚDE DA SENTENCIADA, idosa, QUE sofre de grave patologia cardíaca, com distúrbios neuro-circulatórios – risco de morte iminente – COMPROVAÇÃO IDÔNEA, MEDIANTE LAUDOS OFICIAIS ELABORADOS POR PERITOS MÉDICOS, DA EXISTÊNCIA DE PATOLOGIA GRAVE E DA INADEQUAÇÃO DA ASSISTÊNCIA E DO TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALARES NO PRÓPRIO ESTABELECIMENTO PENITENCIÁRIO A QUE RECOLHIDA A SENTENCIADA-PACIENTE – EFETIVA CONSTATAÇÃO DA INCAPACIDADE DO PODER PÚBLICO DE DISPENSAR À SENTENCIADA ADEQUADO TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR EM AMBIENTE PENITENCIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE PERMITE A INCLUSÃO DA CONDENADA EM REGIME DE PRISÃO DOMICILIAR – OBSERVÂNCIA DO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. - A preservação da integridade física e moral dos presos cautelares e dos condenados em geral traduz indeclinável dever que a Lei Fundamental da República impõe ao Poder Público em cláusula que constitui projeção concretizadora do princípio da essencial dignidade da pessoa humana, que representa um dos fundamentos estruturantes do Estado Democrático de Direito (CF, art. 1º, III, c/c o art. 5º, XLIX). - O réu preso – precisamente porque submetido à custódia do Estado – tem direito a que se lhe dispense efetivo e inadiável tratamento médico-hospitalar (LEP, arts. 10, 11, inciso II, 14, 40, 41, inciso VII, e 43). - O reconhecimento desse direito apoia-se no postulado da dignidade da pessoa humana, que representa – considerada a centralidade desse princípio essencial (CF, art. 1º, III) – significativo vetor interpretativo, verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira todo o ordenamento constitucional vigente em nosso País e que traduz, de modo expressivo, um dos fundamentos em que se assenta, entre nós, a ordem republicana e democrática consagrada pelo sistema de direito constitucional positivo. - A execução da pena em regime de prisão domiciliar, sempre sob a imediata e direta fiscalização do magistrado competente, constitui medida excepcional, que só se justifica – especialmente quando se tratar de pessoa condenada em caráter definitivo – em situações extraordinárias, apuráveis em cada caso ocorrente, como sucede na hipótese de o sentenciado ostentar, comprovadamente, mediante laudo oficial elaborado por peritos médicos designados pela autoridade judiciária competente, precário estado de saúde, provocado por grave patologia, e o Poder Público não dispuser de meios que viabilizem pronto, adequado e efetivo tratamento médico-hospitalar no próprio estabelecimento prisional ao qual se ache recolhida a pessoa sob custódia estatal. Precedentes. (RHC 94.358, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29.04.2008, grifei)



    HABEAS CORPUS – TÍTULO JUDICIAL – PRECLUSÃO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. O fato de ter-se título judicial precluso na via da recorribilidade, ensejando, em tese, revisão criminal, não obstaculiza a impetração. PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO. Ante quadro a revelar situação humanitária, considerada assistência a cônjuge acometido de enfermidade grave, possível é a observância temporária da prisão domiciliar. (HC 139157, Relator Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 08.10.2018)



    Referendo em medida cautelar em habeas corpus. Penal. Processual penal. Condenação. Pena privativa de liberdade. Execução. Hipóteses de cabimento dos embargos infringentes. Julgados não unânimes em ações penais originárias de competência das Turmas. Questão decidida no julgamento do agravo regimental nos embargos infringentes na AP nº 863/SP. Perda de objeto. Pleito incidental de execução da pena em prisão domiciliar. Motivo de doenças graves. Acolhimento de ofício do pedido pelo Relator da Ação Penal nº 863/SP. Prejudicialidade reconhecida. (HC 152707 Mc-Ref, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe 06.08.2019)



    Penal e processual penal. Habeas corpus. Prisão humanitária. Preventiva convertida em domiciliar. Imprescindibilidade da paciente aos cuidados do companheiro e do filho. Embora o art. 318 do CPP estabeleça hipótese de substituição apenas para os casos de prisão preventiva, esta Corte vem admitindo a aplicação da referida norma aos condenados em cumprimento de execução penal. Precedentes. Habeas corpus coletivo julgado pela Segunda Turma (HC 143.641/SP). Ordem concedida.(HC 203249 AgR, Relator Nunes Marques, Redator p/ acórdão GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 02.12.2021)



    Destaco, ainda, os julgados no HC 142.376/DF, Relator(a) Min. GILMAR MENDES, DJe 03.05.2018, e no HC 157.606/SP, Relator(a) Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 01.08.2018.



    A extensão da norma prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal, portanto, requer um juízo criterioso e razoável, pautado pelas peculiaridades de cada caso.



    2.2. Nessa ordem de ideias, ressalto, de pronto, que o viés com que se deve analisar a matéria posta nos presentes autos não é, tão somente, o da reprovabilidade da conduta praticada pela recorrente, mas também o resguardo aos direitos das crianças, estabelecido com prioridade absoluta no art. 227 da Constituição Federal, como bem ressaltado pelo e. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, no julgamento do Habeas Corpus coletivo 143.641: 



    “Os cuidados que devem ser dispensados à mulher presa direcionam-se também aos seus filhos, que sofrem injustamente as consequências da prisão da mãe, em flagrante contrariedade ao art. 227 da Constituição, o qual estabelece a prioridade absoluta na consecução dos direitos destes:



    Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.



    Aqui, não é demais relembrar, por oportuno, que o nosso texto magno estabelece, taxativamente, em seu art. 5º, XLV, que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, sendo escusado anotar que, no caso das mulheres presas, a privação de liberdade e suas nefastas consequências estão sendo estendidas às crianças que portam no ventre e àquelas que geraram.



    (…)



    Conforme explicam, existe uma experiência compartilhada pela qual todos os seres humanos devem passar. E tal experiência é de suma importância para o desenvolvimento sensorial e emocional. Sem ela, os órgãos, assim como o sistema nervoso, podem, sobretudo em épocas críticas do desenvolvimento infantil, sofrer danos permanentes. A consistência do afeto que recebem é da máxima relevância para a formação de pessoas saudáveis e capazes de estabelecer relações sociais profundas.



    Trazendo tais reflexões para o caso concreto, não restam dúvidas de que a segregação, seja nos presídios, seja em entidades de acolhimento institucional, terá grande probabilidade de causar dano irreversível e permanente às crianças filhas de mães presas.



    Nos cárceres, habitualmente estão limitadas em suas experiências de vida, confinadas que estão à situação prisional. Nos abrigos, sofrerão com a inconsistência do afeto, que, numa entidade de acolhimento, normalmente, restringe-se ao atendimento das necessidades físicas imediatas das crianças.



    Finalmente, a entrega abrupta delas à família extensa, como regra, em seus primeiros meses de vida, privando-as subitamente da mãe, que até então foi uma de suas únicas referências afetivas, é igualmente traumática. Ademais, priva-as do aleitamento materno numa fase em que este é enfaticamente recomendado pelos especialistas.



    Por tudo isso, é certo que o Estado brasileiro vem falhando enormemente no tocante às determinações constitucionais que dizem respeito à prioridade absoluta dos direitos das crianças, prejudicando, assim, seu desenvolvimento pleno, sob todos os aspectos, sejam eles físicos ou psicológicos.



    Assim, na espécie, como bem pontuado pelo Ministério Público Federal, em seu parecer:



    Considere-se [...] que, a despeito do quantum da pena aplicada - mais de doze anos de reclusão, e do regime prisional de cumprimento, no caso, o semiaberto, não há registro nos autos de que os crimes, pelos quais a Recorrente fora condenada, tenham sido cometidos com violência, nem há comprovação de abuso, descuido ou abandono da Recorrente em relação a seus filhos menores. 



    Considere-se, ainda, que o pai dos menores está cumprindo pena em regime fechado, fls. 140/141, e que a avó materna, além de trabalhar em período integral como professora, não goza de boa saúde, conforme atestado às fls. 135.



    Assim, ao contrário do que concluíram as instâncias antecedentes, no que diz respeito à prisão domiciliar, [...] sua concessão encontra amparo legal na proteção à maternidade, à infância, e à dignidade da pessoa humana. Deve-se priorizar o bem-estar dos menores e, em particular, a condição de um dos filhos, diagnosticado com autismo severo. 



    É dizer: o artigo 117 da LEP prevê a possibilidade de prisão domiciliar para condenadas em cumprimento de pena privativa de liberdade, desde que sejam mães de filho menor de 12 anos, e em regime aberto. Sob meu olhar, o legislador permitiu a prisão domiciliar, a fim de tentar mitigar que a pena se estenda aos filhos.



    Afinal, no caso dos autos, embora apenada ao regime semiaberto, a recorrente apresenta situação em que a prisão domiciliar almejada protege exatamente os filhos – menores -, com um deles, a demandar maior amparo. A presença materna no lar seria, assim, imprescindível aos cuidados dos filhos, ante (i) a ausência paterna, (ii) o especial quadro de saúde do mais jovem e (iii) a impossibilidade de a avó materna prestar tais cuidados, diante de sua própria situação peculiar (eDOCs 5 e 6).



    Os elementos apresentados, inclusive a ausência de violência nos crimes pelos quais restou a recorrente condenada - embora apenada a cumprir pena em regime semiaberto -, revelam a manifesta excepcionalidade da situação, a autorizar a concessão da prisão domiciliar humanitária, conforme sugerido pelo Parquet Federal, como medida adequada e necessária a se adotar no caso concreto, de forma a garantir a proteção aos interesses dos menores, que estão em situação de vulnerabilidade. 



    3. Em sendo assim, nos termos do art. 192 do RISTF, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, para determinar o cumprimento da reprimenda, pela recorrente, em prisão domiciliar, nos termos e sob forma a ser estabelecida pelo juízo de primeiro grau.



    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito, ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão. 



    Comunique-se também ao TJ/SP e ao STJ sobre os termos desta decisão, encaminhando-se cópia integral. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 05 de maio de 2025. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente